Tribunal: TJBA
Processo: 8006421-65.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006421-65.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - MAIS LOTES

Advogado(s)
:
JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS, RHANA MARCELA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como RHANA MARCELA DE OLIVEIRA

APELADO: DARLEI PALAFOZ SILVA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, THIAGO NOGUEIRA LINO, LUIZ CARVALHO BERNARDES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO, APENAS, DO AGENTE FINANCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE O APELADO E A CONSTRUTORA. CONTRATO POSTERIOR AO GRAVAME. PRESUNÇÃO DE PUBLICIDADE DO REGISTRO. CONTUDO, NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE ENTENDE APLICÁVEL À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, POR ANALOGIA, A SÚMULA 308. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMETIDO PELO AGENTE FINANCEIRO. NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA, NO PONTO, PARA EXCLUSÃO DO APELANTE NA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 8006421-65.2022.8.05.0103
em que são partes, como Apelante
CAPITALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
e como Apelados
DARLEI PALAFOZ SILVA e CURURUPE LOTEAMENTO SPE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo interposto, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões, em 2024.

PRESIDENTE

DESª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA